Tribunal: STF
Processo: AI 485411
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-06-28
Data de publicação: 2005-06-28

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO - CONTROVÉRSIA SOBRE CABIMENTO DE RECURSO.
Versando a decisão impugnada mediante o extraordinário controvérsia
sobre cabimento de recurso da competência de certo tribunal,
indispensável é que haja ocorrido adoção de entendimento contrário à
 Constituição Federal.
        CONTRATO DE TRABALHO - CESSAÇÃO -
APOSENTADORIA - REGÊNCIA. A regência do contrato de trabalho,
considerada a aposentadoria, é simplesmente legal, ficando
inviabilizado o acesso, com o tema, ao Supremo.